Tribunal: CARF
Processo: 10380.731509/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731509/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.221 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
CSLL. MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
CSLL. DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE
DE CÁLCULO. CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro
real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a
sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte
que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração
para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização
do ágio à base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses
legais cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção à CSLL nos
textos legais, a amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento
em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o
MEP é apenas um método de avaliação do investimento, conclui-se que a
amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do
investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto às despesas referentes a multa fiscais; e, por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto às despesas com amortização de ágio,
nos termos do relatório e voto do relator, vencido, quanto a esta última matéria, o Conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias, que votou por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731509/2013-57
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-076140, de 20
de maio de 2015, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (fls. 205/216), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Autos de Infração, lavrados em 23 de dezembro de
2013, para exigência à Recorrente, na condição de sucessora por incorporação da pessoa jurídica
ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ no 51.423.747/0001-93, de valores a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao ano-calendário de 2008 (fls.
3/12).
A acusação fiscal envolveu montantes que, embora adicionados na apuração do
lucro real, não foram considerados na apuração da base de cálculo da CSLL, a saber, valores
lançados nas contas contábeis “6251010006/6251010007/6251070006 Multas Não Dedutíveis”,
“1351010001 Amortização de Ágio na Aquisição de Investimentos” e “1351010002
Amortização de Ágio na Aquisição de Ex-Minoritários”.
Após a ciência, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 159/191, na qual
sustentou que:
(i)
IRPJ, e CSLL apresentam bases de cálculo distintas e que; .por isso, as regras de
indedutibilidade de despesas previstas na legislação aplicável ao imposto de
renda não podem, sem previsão legal expressa, ser simplesmente
"transportadas" para o campo de incidência da CSLL— entendimento, de resto,
absolutamente consolidado no CARF;
(ii)
particularmente no que diz respeito a ágio. sobre investimentos e multas, não há
qualquer dispositivo legal aplicável à CSLL que imponha a respectiva adição. à
base de cálculo desse tributo, de sorte que o procedimento adotado pela
impugnante não merece qualquer reparo;
(iii)
todo modo, ágio e multa induvidosamente são despesas necessárias; do ponto de
vista da atividade do empresário, de modo que (a) para desqualificar essa óbvia
constatação, a autoridade fiscal haveria de ter indicado algum elemento probante
que, no caso concreto, .conduzisse a. conclusão diversa e (b) ainda que, esse
conceito tivesse relevância na apuração da base de cálculo da CSLL, a exigência
para dedutibilidade das despesas estaria plenamente atendida.
Na decisão recorrida, consignou-se que o teor do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
não impede a aplicação dos ajustes prescritos para o IRPJ à base de cálculo da CSLL, e que “as
despesas para serem dedutíveis dessa última base têm que ser necessárias, normais e usuais (da
mesma forma que na apuração do lucro real)”. Especificamente quanto ao ágio, foram declinadas
justificativas contábil e econômica, para a sua adição à base de cálculo da CSLL.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INDEDUTIBILIDADE. A dedução de despesas, na apuração da base de cálculo da
CSLL, não prescinde da demonstração de que elas são necessárias, normais e usuais à
atividade da empresa, o que, a contrário senso, resta descaracterizado quando o próprio
sujeito passivo toma tais despesas como indedutíveis na apuração do lucro real. O ágio,
amortizado contabilmente, deve ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de apuração
da base de cálculo da CSLL.
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro
líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas.
Após a ciência da decisão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 221/248,
no qual, além de breves referências aos fundamentos da decisão recorrida, repete-se, em
essência, o que já alegado na Impugnação.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
9 de junho de 2015 (fl. 2.248) e apresentou o Recurso Voluntário, em 9 de julho do mesmo ano
(fl. 2.250), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 2.071.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

No lançamento de ofício, foram apontados alguns valores que deveriam ter sido
adicionados pela Recorrente às bases de cálculo da CSLL. Em todos os casos, a acusação fiscal
se refere ao fato de que os montantes estariam relacionados com despesas desnecessárias às
atividades da Recorrente. Passemos, então, à exposição da legislação que rege o tema, para, em
seguida, analisar as alegações recursais relacionadas a cada parcela.
Em primeiro lugar, a regra básica que normatiza a dedução de despesas
operacionais na apuração do IRPJ/CSLL é o art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), que estabelece os critérios da necessidade, usualidade e normalidade:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Conquanto existam distinções em relação às exclusões permitidas e adições
determinadas nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL, os critérios acima estabelecidos tem
aplicação para ambos os tributos, já que que as respectivas bases de cálculo surgem, dentre
outras grandezas, a partir do confronto entre as despesas e receitas operacionais.
No Auto de Infração, é apontada a infração correspondente à falta/insuficiência de
adições à base cálculo da CSLL, em relação às despesas contabilizadas nas seguintes contas
contábeis:
- 6251010006/6251010007/6251070006 Multas Não Dedutíveis;
- 1351010001 Amortização de Ágio na Aquisição de Investimentos;”
- 1351010002 Amortização de Ágio na Aquisição de Ex-Minoritários”
Todos os valores acima apontados foram adicionados na apuração do Lucro Real,
de modo que não se discute aspectos relacionados à dedutibilidade em geral de tais dispêndios. A
controvérsia se refere, exclusivamente, à dedutibilidade em relação à CSLL.
Para a autoridade fiscal, faltando às referidas despesas o caráter de necessidade,
ou seja, não sendo elas “necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora”, nos termos do art. 299 do RIR/99 (cuja matriz legal é o art. 47 da Lei no 4.506, de
1964), não poderiam ser deduzidas da apuração da CSLL, conforme caput do art. 13 da Lei no
9.249, de 1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Destacou-se)
A Recorrente, de outra parte, argumenta que “o IRPJ e a CSLL apresentam bases
de cálculo distintas, de modo que as regras de indedutibilidade de despesas previstas na
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

legislação aplicável ao imposto de renda não podem, sem previsão legal expressa, ser
simplesmente “transportadas” para o campo de incidência da CSLL”.
Assim, sustenta que não haveria, em relação às despesas com ágio sobre
investimentos e multas, “nenhum dispositivo legal aplicável à CSLL que imponha a respectiva
adição à base de cálculo”.
Pois bem, de fato, não há identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A disposição do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995 (antes e após a redação conferida pela Lei no
9.065, de 1995, respectivamente) deixa expressa a referida independência, na medida em que, ao
mesmo tempo que atrela os regimes de apuração dos referidos tributos (“mesmas normas de
apuração e de pagamento”), ressalva a manutenção de bases de cálculos já previstas, com as
alterações introduzidas pela nova Lei:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Por meio da Lei no 9.249, de 1995, de outra parte, foram estabelecidas deduções,
adições e exclusões permitidas ou determinadas, especificamente, em relação a cada um dos
mencionados tributos, reforçando a independência entre as referidas bases de cálculo.
Tal fato, contudo, não afasta a conclusão exposta acima, no sentido de que,
previamente às adições e exclusões determinadas pela legislação de cada tributo, é impositiva a
observância das regras comuns relacionadas à apuração do lucro líquido do período,
notadamente, para o caso sob apreço, aquelas concernentes às despesas operacionais.
3.2.1 Das multas fiscais
No caso das multas por infrações fiscais, a indedutibilidade como custos ou
despesas operacionais foi estabelecida, ainda, no art. 41, §5o, da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 41. [...]
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Neste sentido, tratando-se de disposição atinente aos custos ou despesas
operacionais, é determinação aplicável tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.
Não é válida a alegação da Recorrente de que o art. 47 da Lei no 4.506, de 1964,
não seria aplicável à CSLL. Conforme transcrição acima, tal aplicação é ressalvada,
expressamente, no art. 13 da Lei no 9.249, de 1995. O que se diz ali é que, à parte do critério
geral estabelecido no referido art. 47 (que trata da necessidade dos custos e despesas), são
estabelecidas, especificamente, outras vedações à dedução.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

Neste sentido, correta a autoridade fiscal quando apontou a indedutibilidade das
despesas com multas fiscais na base de cálculo da CSLL, conforme, inclusive, decidiu esta
Turma Julgadora em processo da Recorrente referente a anos-calendários subsequentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
CSLL. ADIÇÕES. NORMA DIFERENCIADORA. AUSÊNCIA. MESMAS REGRAS
ESTABELECIDAS PARA O IRPJ.
Inexistindo norma legal que prescreva tratamento diverso para a apuração da base de
cálculo da CSLL, deve ser aplicada a mesma disciplina jurídica estabelecida para a
apuração do IRPJ, inclusive em relação às adições ao lucro líquido.
CSLL. MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais,
salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo. (Acórdão no 1302-006.092, de 09 de
dezembro de 2021, Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria, portanto.
3.2.2 Das despesas com amortização de ágio
Em relação à classe de despesa em epígrafe, a regra geral é a sua indedutibilidade
para o IRPJ e para a CSLL, conforme Art. 13, inciso III, da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços; (Destacou-se)
Para alguns, tal dispositivo teria campo de atuação restrito, a saber as despesas de
amortização relativos a bens móveis ou imóveis, não se aplicando aos investimentos.
De outra parte, é sabido que há regras específicas que cuidam do ágio relativo à
aquisição de investimentos avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Em
relação a estes, vige a neutralidade, em termos tributários, conforme prescrição do art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, aplicável às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo que, para
esta última, a referida neutralidade avulta, ainda, no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
[...]
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
[...]
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Correta, portanto, a autoridade fiscal, quando aponta:
De tal modo que, os ganhos decorrentes da aquisição do investimento não devem
compor o resultado tributável, as despesas de amortização do ágio pago por este
investimento também não podem compor aquele resultado. De modo análogo, assim
como as perdas oriundas do investimento adquirido não podem compor o resultado
tributável, também as receitas decorrentes da amortização do deságio pago não devem
compor tal resultado.
Este Colegiado, em diversas oportunidades, já reconheceu que a referida
neutralidade se aplica às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Neste sentido, o recente Acórdão
no 1302-005.734, de 15 de setembro de 2021, de relatoria do Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório, cuja ementa, no que se refere ao tema em questão, é reproduzida a seguir1:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CSLL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO Á BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro real,
seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a sua
consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte que, ou bem
se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à base da CSLL, seja para
sua consideração no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à
míngua de qualquer menção da CSLL nos textos legais, a amortização do ágio não pode
repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor
contábil do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento,
conclui-se que a amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL.
Por qualquer dos dois fundamentos, devem ser rejeitadas, portanto, as alegações
da Recorrente, que defende que as disposições do Decreto-Lei no 1.598, de 1978, somente seriam
aplicáveis ao IRPJ; e que inexistiria disposição expressa que vede a dedução das despesas com
ágio na apuração da CSLL.
À luz do exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria.

1 Destaque-se que o referido Conselheiro relator ressalvou o seu entendimento pessoal, no sentido de que a vedação
contida no art. 13, inciso III, da Lei no 9.249, de 1995, já seria suficiente para impedir a dedução da despesa com
amortização de ágio da base de cálculo da CSLL.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.221 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731509/2013-57

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 290
DF CARF MF
Original